Tribunal: TJSP
Processo: 2131955-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (artigos 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pronúncia contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito com semelhante objeto. Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (artigos 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pronúncia contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito com semelhante objeto. Impossibilidade de cognição ampla de prova em sede de habeas corpus – Via eleita inadequada – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131955-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é paciente PATRÍCIO
ARAÚJO DA SILVA e Impetrante MUANES LEITE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
2
Habeas corpus no 2131955-28.2020.8.26.0000 – Processo Digital
Vara da Comarca de Embu-Guaçu (Processo no 0001262-17.2015.8.26.0177)
Impetrante: Muanes Leite Machado (advogado)
Paciente: Patrício Araújo da Silva
Voto no 12091
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado (artigos 121, § 2o, II e
IV, do Código Penal)
Pleito de liberdade provisória.
Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras
medidas do artigo 319 do CPP Constrangimento ilegal não
caracterizado Pronúncia contra a qual foi interposto recurso em
sentido estrito com semelhante objeto. Impossibilidade de
cognição ampla de prova em sede de habeas corpus Via eleita
inadequada
Inexistência da demonstração de ilegalidade
manifesta Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Muanes Leite Machado em favor de Patrício Araújo
da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Embu-Guaçu, nos autos no
0001262-17.2015.8.26.0177.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente em 25.11.2019 pela prática do crime do artigo 121, § 2o, II e
IV, do Código Penal. Discorre sobre os fatos e ressalta a inexistência de
“qualquer indício mínimo” de autoria. Afirma ter sido expedida carta precatória
com destino à Vara Criminal da Comarca de Canarana/BQ para interrogatório
de Patrício; todavia, a audiência designada não se realizou ante a suspensão
dos atos presenciais no Estado da Bahia em razão da pandemia do novo
coronavírus. Ao ser cientificada de tal situação, a autoridade coatora
determinou a revogação da prisão cautelar caso o ato deprecado não fosse
realizado no prazo de 60 (sessenta) dias. Na sequência, foi realizada audiência
telepresencial em 15.05.2020, o que ensejou a manutenção da segregação
cautelar pelo MM. Juízo a quo e posterior pronúncia do paciente. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
3
que a audiência é nula, pois a) não foi observado o prazo mínimo de 10 dias
para sua ocorrência; b) não há decisão justificando a necessidade de
realização por meio de videoconferência e em prazo exíguo; c) não foi
garantido ao paciente o direito de entrevista prévia à audiência com seu
defensor; e, d) está demonstrado o prejuízo. Destaca a ausência dos requisitos
para a manutenção da prisão preventiva, pois Patrício é primário, possui
residência fixa e família constituída com dois filhos menores de idade que
necessitam dos seus cuidados. Ressalta, por fim, a necessidade de
observância ao princípio da presunção de inocência, bem como a suficiência e
adequação das medidas cautelares alternativa ao cárcere, no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/19).
Indeferida a liminar (fls. 109/111), foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento ou denegação (fls. 115/120).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente conhecida e, nesta,
denegada.
Prima facie, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
(...) O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
4
(“Recursos
no
processo
penal”,
GRINOVER,
Ada
Pellegrini, 2011, 7a Edição, p. 279).
No caso, o paciente teve a prisão preventiva decretada, foi
denunciado e restou pronunciado (fls. 01/04, 69/72 e 378/389
processo:
0001262-17.2015.8.26.0177) por infração ao artigo 121, § 2o, II e IV, do Código
Penal, porque, no dia 21 de março de 2015, por volta das 15h30, na alameda
das Andorinhas, no 17, Jardim São José, na cidade e comarca de Embu-
Guaçu, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou F. S. de A.
Segundo a acusação, após breve contenda envolvendo
empurrões praticados pelo paciente contra a vítima, esta retornou para sua
casa onde consumiu bebida alcoólica. Algum tempo depois F. S. de A. foi ao
Bar do Rael acompanhado de um amigo e, no trajeto, se depararam com o
paciente que pediu carona; contudo, o condutor amigo do ofendido se
negou por não conhecer Patrício. Alguns minutos depois o paciente chegou ao
bar e iniciou discussão com o ofendido; ato contínuo, Patrício sacou uma faca,
desferiu vários golpes letais contra regiões vitais de F. S. de A. e fugiu em
seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital onde permaneceu
internada por aproximados quarenta dias até que faleceu em decorrência dos
ferimentos.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso
preventivamente nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
5
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia em trâmite no Juízo a quo: ceifar a vida do ofendido, por motivo
fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar e sua
manutenção também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a
concessão da ordem porque suficientemente fundamentada, conforme se
observa nas decisões de fls. 69/72, 250/251, 321/323 e 378/389 autos no
0001262-17.2015.8.26.0177:
“[...] No caso em exame, existem elementos suficientes
para a configuração do fumus delicti, pois, ao menos até
então, as evidências apontadas nos autos do inquérito
policial não foram desconstituídas. Neste sentido, as
declarações das testemunhas presenciais Anderson e
Israel (fl. 54/55), até então, não infirmadas pelas provas
produzidas. E, as peculiaridades do caso, estão a indicar a
presença do periculum libertatis e autorizar a mantença da
custódia cautelar. É que o acusado sequer foi encontrado
para dar sua versão acerca do ocorrido, estando em local
incerto e não sabido (fl. 55). Até então, não foi localizado,
sendo certo que, neste momento, nada há que esteja a
comprovar que tal modo de agir não ocorrerá novamente,
caso continue em liberdade. Estas circunstâncias, por si
sós, tornam conveniente a segregação cautelar, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
6
certo que a liberdade do acusado representa risco concreto
para a aplicação da lei penal. [...] Além do mais, estas
peculiaridades, somadas às circunstâncias do caso, por si
sós, estão a demonstrar ser a aplicação de qualquer das
medidas cautelares ineficaz para o caso presente. Mesmo
que,
compulsando
as
suas
informações
criminais
acostadas pela Autoridade Policial, à primeira vista, seja
tecnicamente primário, o que estaria a encontrar obstáculo
no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. É
que os ditames do dispositivo não devem ser levados às
últimas consequências, de modo a possibilitar a colocação
em liberdade de todo e qualquer acusado, a partir de
critérios absolutamente objetivos, desvinculados das
peculiaridades do caso. Em outras palavras, seria, por
demais, dasarrazoado conceder liberdade provisória aos
acusados que, embora seja tecnicamente primário, está
fora do distrito da culpa desde a ocorrência dos fatos.
Portanto, sob todos os ângulos analisados, não há
qualquer óbice legal à prisão cautelar do réu, razão por
que a medida é absolutamente viável, ao menos neste
momento processual. Diante do exposto, defiro o pedido, a
fim de que seja decretada a prisão preventiva do acusado
Patrício Araujo da Silva.” fls. 69/72.
“Por ora, é caso de manutenção da prisão cautelar do
acusado Patrício Araujo da Silva, eis que não se verifica a
existência de qualquer excesso de prazo em sua prisão.
[...] No presente caso, a delonga afigura-se perfeitamente
justificável, na medida em que o feito envolve a apuração
de fato grave que, por sua natureza, demanda a realização
de procedimentos extremamentes cautelosos, os quais, por
si sós, sujeitam à ação penal a algumas delongas. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
7
acréscimo, cabe destacar que o acusado teve o
interrogatório deprecado, com a finalidade de evitar
delongas oriundas de eventual recambiamento, para
comarca do interior da Bahia, diligência que acaba por
causar maior demora na conclusão da instrução. Portanto,
por ora, não se verifica excesso de prazo, havendo motivo
outros a justificar a prisão do denunciado, na medida em
que esteve longo período foragido da justiça, porquanto o
mandado de prisão foi expedido no ano de 2015. De tal
modo que este lapso decorrido faz concluir que sua prisão
justifica-se, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]” fls. 250/251.
“[...]
o
relaxamento
da
prisão
está
a
demandar
comprovação de que as circunstâncias da custódia vieram
acompanhadas de provas de que houve violação às
garantias constitucionais e aos ditames da legislação. No
caso em exame, a Defesa sustenta que o acusado teve
contra si a utilização de algemas de forma injustificada,
inobservando-se, portanto, o enunciado da Súmula
Vinculante no 11 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, analisando a certidão de fls. 149, não é possível
identificar, com clareza, como o denunciado foi conduzido
até a Delegacia de Policia, não sendo possível extrair
sequer se as algemas foram utilizadas no caso em
questão, havendo informes apenas sobre o que motivou a
ida da polícia até a sua residência. Em acréscimo, cabe
destacar que, durante o interrogatório do acusado, a
questão não foi trazida, em nenhum momento, pela
Defesa. Desse modo, a considerar ser ônus da Defesa
comprovar a violação acima mencionada, do qual não se
desincumbiu, é o caso de manter a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
8
legitimidade do ato praticado. No mais, analisando a
decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado,
verifica-se que o decreto deu-se para fins de manter
incólume a aplicação da lei penal, porquanto o réu, já
naquela época, estava foragido. Realmente, a Defesa
mostrou-se extremamente colaborativa com o trâmite
processual, após a prisão do réu, elemento que lhe é
favorável, no entanto, quando se compara a quantidade de
tempo, através do qual o denunciado manteve-se foragido,
e o fato de ter sido recapturado apenas e tão somente
porque se desentendeu com sua esposa, não há como
deixar de concluir que esta circunstância favorável ao réu
não tem força suficiente para se sobrepor à gravidade
representada pelo tempo em que ficou fora do alcance da
Justiça. Portanto, a prisão para fins de aplicação d alei
penal continua a servir de pressuposto para a mantença da
prisão do acusado. Na verdade, analisando os autos,
denota-se que a prisão se justificaria, inclusive, para fins de
manter íntegra a ordem pública, porquanto existem provas,
neste juízo de cognição sumária, apontando no sentido de
que o crime praticado por motivo despropositado, a fazer
concluir que houve violação anormal ao bem jurídico
tutelado pela norma. Nesta linha, ainda mais porque a
instrução processual foi devidamente encerrada, antes do
prazo limite fixado pela decisão de fl. 274, não havendo
mais que se falar em excesso de prazo, como bem
pontuou o Ministério Público em sua manifestação (fls.
317/318), subsistem elementos que apoiam o decreto de
prisão preventiva. Não havendo qualquer influência o fato
de o réu ser tecnicamente primário e possuir, ainda,
atividade lícita e residência fixa, muito embora, diga-se,
tenha sido descoberta apenas recentemente. [...] No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
9
em apreço, não havendo elementos que contraponham as
circunstâncias que levaram à conclusão de que a liberdade
do réu violaria a ordem pública e a aplicação da lei penal,
não há como considerar, isoladamente, as condições
favoráveis do denunciado. Ainda que se considere sob a
ótica da aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, eis que tudo quanto acima exposto, de forma
desfavorável ao réu, especialmente o tempo que ficou
foragido, não permitem outra conclusão, a não ser que as
medidas cautelares não se mostram adequadas e
suficientes para o caso em tela. Ainda a respeito das
medidas cautelares e sobre a questão dos filhos menores
do acusado Patrício, de fato, analisando os documentos,
denota-se que possui dois filhos menores de idade (fls.
295/296), um dos quais menor de seis anos de idade. No
entanto, a Defesa não acostou aos autos qualquer
comprovação de que o réu seja imprescindível ao cuidado
da menor de seis anos de idade ou, ainda, seja o único
responsável pelos filhos menores, a ensejar a aplicação do
artigo 318, incisos III e VI, do CPP. Na verdade, as
circunstâncias que motivaram a ida da polícia até à
residência do réu, quais sejam, que o acusado tinha
danificado diversos bens da casa (fl. 149), permitem
concluir em sentido diametralmente oposto, reforçando o
entendimento de que a aplicação das medidas cautelares
para o caso não se afigura justificável. Portanto, sob todos
os ângulos analisados, é o caso de manutenção da prisão
cautelar de Patrício Araújo da Silva, não mais subsistindo
os pressupostos da decisão de fl. 274.” fls. 321/323.
“[...] o pronunciado não poderá aguardar o julgamento em
liberdade. Não se nega que, em função da cautelaridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
10
da prisão provisória, o pedido deve ser juridicamente
possível, ou seja, não deve encontrar obstáculo em
qualquer das vedações legais previstas na Lei n.o
12.403/11. Contudo, no caso em exame, houve o decreto
de prisão preventiva e substanciosa decisão que manteve
a sua prisão cautelar (fls. 321/323), que esteve a
considerar todas estas circunstâncias legais e fáticas, em
decisão até então não impugnada pela Defesa. E, neste
meio tempo, nada houve que tivesse o condão de apontar
a existência de fatos novos, inclusive jurídicos, senão
aqueles que subsidiaram a r. decisão lançada. Muito pelo
contrário, ainda pensa em desfavor do réu principalmente a
circunstância de ter fugido, de forma injustificada, como
deixou transparecer o seu interrogatório neste ponto, para
o Estado da Bahia, tendo ficado foragido por grande
quantidade de tempo. Assim sendo, à míngua dos
documentos de fls. 371/374, a sua prisão cautelar ainda se
revela necessária para fins de aplicação da lei penal,
porquanto mais do que concreta a possibilidade de fuga,
caso seja colocado em liberdade. [...]” fls. 378/389.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
De outra banda, como visto, o paciente foi pronunciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
11
10.06.2020 e interpôs recurso em sentido estrito aos 14.06.2020 o qual ainda
está em processamento perante a primeira instância (fls. 378/389 e 397/415
processo: 0001262-17.2015.8.26.0177).
Nesse passo, tendo em vista a existência de recurso
próprio já interposto com menção à discussão da apontada nulidade
processual, o writ não se afigura como meio idôneo para análise da questão.
Confira-se, a propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HISTÓRICO.
VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. SEQUESTRO.
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia
fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não
pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como
remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus
por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração
de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia
o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito
constitucional. Precedente da Primeira Turma desta
Suprema Corte. 2. A dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da
dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
12
constitucionalidade dos critérios empregados, com a
correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e
arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas
pelas instâncias anteriores. 3. Assim como a concorrência
de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza
pena base bem acima da mínima legal, a existência de
uma única, desde que de especial gravidade, também
autoriza a exasperação da pena, a despeito de neutras as
demais vetoriais. 4. A fixação do regime inicial de
cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
conforme remissão do art. 33, §3o, do mesmo diploma
legal. Precedentes 5. Não se presta o habeas corpus,
enquanto não permite ampla avaliação e valoração das
provas,
ao
reexame
do
conjunto
fáticoprobatório
determinante da fixação das penas. 6. Habeas corpus
rejeitado. (STF, HC no 104.045/RJ, 1a Turma, Relatora
Ministra Rosa Weber, j. 21/08/12).
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADES.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
NA
ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO,
AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA
E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO
SISTEMA
RECURSAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. 1. A existência de um complexo sistema
recursal no processo penal brasileiro permite à parte
prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão
colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na
forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
13
habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da
liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida,
sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana
justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes
aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade
no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado
ao longo da persecução penal, dada a necessidade de
também preservar a funcionalidade do sistema de justiça
criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada,
acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e
humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido -
em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral -
com o concomitante emprego de dois meios de
impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva,
a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas
corpus para igual pretensão somente permitirá o
exame do writ se for este destinado à tutela direta da
liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
em relação ao que é objeto do recurso próprio e que
reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas
demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser
admitido e o exame das questões idênticas deve ser
reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda
que a matéria discutida resvale, por via transversa, na
liberdade individual. 4. A solução deriva da percepção de
que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e
graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e
aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se
dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos
os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
14
em princípio, a apelação é a via processual mais adequada
para a impugnação de sentença condenatória recorrível,
pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o
conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos,
permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas
as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via
mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de
valer para a interposição de habeas corpus juntamente
com o manejo de agravo em execução, recurso em
sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. 5.
Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não
for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter
subsidiário, somente será possível depois de proferido o
juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal
ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema
recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação
jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na
via estreita do habeas corpus. (...) 9. Não há, no ato
impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a
concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus,
sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante
teria analisado todas as questões processuais e materiais
necessárias para a solução da lide. 10. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe
03/04/2020) g.n.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, conhece-se em parte a impetração denegando-
a na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131955-28.2020.8.26.0000 -Voto no 12091
15
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator